Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704020-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABEL FERREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ABEL FERREIRA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ABEL FERREIRA DE SOUZA visando a reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. O apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Intimado a demonstrar a miserabilidade, o apelante colaciona o seu contracheque, do qual se extrai o recebimento de proventos brutos superiores a R$ 9.000,00, que não pode ser considerado insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator